Tribunal: CARF
Processo: 10950.002393/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002393/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.476 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
URATANI HIGAKI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna e reduz-se a aplicação de multa isolada
lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação original, por
compensação de débitos com créditos não tributários ou de terceiros quando
tratar-se de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para reduzir a multa aplicada ao percentual de 50%, nos termos do artigo 106, II, "c", do
CTN.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002393/2005-23
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento Curitiba (PR).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 10.064 - 2a Turma da
DRJ/CTA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o processo de auto de infração originado de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela interessada (fls. 28/30), que exige dela o recolhimento
de R$ 12.004,96 de multa isolada.
2
A aplicação da multa – de 150%, prevista no inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996 - resultou da compensação indevida de tributos por meio de
Declaração de Compensação com créditos que não se referem a tributos e
contribuições
administrados
pela
SRF
(obrigações
da
Eletrobrás),
compensação essa considerada não declarada, conforme Despacho Decisório
da Delegacia da Receita Federal em Maringá de fls. 16/21.
3
Enquadramento legal no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 2004.
4
Cientificada do lançamento em 08/11/2005 (fl. 35), a interessada ingressou
tempestivamente, em 07/12/2005, com a impugnação acostada às fls. 36/55, assim
articulada, em síntese.
a. sustenta a natureza tributária das obrigações da Eletrobrás, por serem oriundas
de empréstimo compulsório, que é espécie de tributo;
b. reclama da aplicação da multa no percentual de 150%, por ser abusiva e ter
efeito de confisco;
c. diz que a possibilidade de redução de 50% do valor da multa para pagamento
até o vencimento do prazo para impugnação, ou de 40% para o parcelamento até
esse mesmo prazo, demonstra a iniquidade da multa aplicada, estabelecida por um
critério amoral, ou seja, sem qualquer correlação econômico-financeira;
d. alega que, como os créditos utilizados nas compensações sob análises são
objeto de pedido de restituição – Processo Administrativo no 13952.000028/2004-
71 -, a homologação da extinção do crédito tributário pela declaração de
compensação deve permanecer sob condição resolutória até analise final do
pedido de restituição, conforme previsão do § 4o do art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, sendo incabível a aplicação de multa isolada sob
suposta compensação indevida, ainda não julgada definitivamente;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

e. assevera não haver previsão legal para a aplicação da multa, posto que o
procedimento compensatório adotado pela empresa não incide em nenhuma das
hipóteses do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e não está caracterizada a prática
de infração prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964;
f. entende ser indevida a Representação Fiscal Para Fins Penais, por não ter
praticado crime contra a ordem tributária, além de que a jurisprudência é pacífica
em afirmar que, enquanto não se constituir definitivamente, em sede
administrativa, o crédito tributário, não se terá por caracterizado, no plano da
tipicidade penal, o crime contra a ordem tributária;
g. requer que a presente impugnação seja reunida à manifestação de
inconformidade
ofertada
no
processo
relativo
à

compensação
(13952.000034/2005-18), para que sejam decididas simultaneamente;
h. por fim, protesta, se necessário, pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada de novos documentos,
oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais e perícias.

Do Acórdão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 10.064, julgou o Lançamento
Procedente em Parte para reduzir o percentual da penalidade aplicada, de 150% para 75%,
conforme a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Ementa: COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO ADMINISTRADO
PELA SRF. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE E
PERCENTUAL.
Constatada, em declaração prestada pelo sujeito passivo, a
compensação indevida de débitos tributários em face da tentativa
de utilização de créditos que não se referem a tributos e
contribuições administrados pela SRF, cabível a exigência da multa
isolada, que deve ser apurada no percentual de 75%, se não estiver
caracterizado o evidente intuito de fraude.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O presente processo trata, tão-somente, da exigência de multa isolada nos
termos do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pelo art.
25 da Lei no 11.051, de 2004, em face de compensação considerada não
declarada.
2. A declaração de compensação apresentada pela interessada – de débitos do
Simples com créditos de Obrigações da Eletrobrás - diz respeito ao processo no
13952.000034/2005-18, em que, conforme Despacho Decisório às fls. 16/21,
foi considerada não declarada, nos termos art. 74, §§ 12 e 13, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, isso porque o
crédito utilizado não se referia a tributos e contribuições administrados pela
SRF.
3. Conforme inclusive consta no referido despacho, dele descabe manifestação de
inconformidade. Logo, ele é definitivo, não cabendo sua análise juntamente
com o julgamento da multa objeto do presente processo, como pretende a
impugnante.
4. Veja-se, para tanto, a redação dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, introduzida pelo art. 4o da Lei no 11.051, de 2004:
“Art. 4o. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 74. (...)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a ‘crédito-prêmio’ instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo.” (Grifou-se)
5. Ora, da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzida pelo art.
4o da Lei no 11.051, de 2004, especialmente de seus §§ 12 e 13, verifica-se ser
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

inadmissível o litígio contra o fato de haver sido considerado não
formulado o pedido de compensação, uma vez que o § 13 estabelece
expressamente que o disposto nos §§ 2o e 5o a 11, transcritos a seguir, não se
aplica às hipóteses do § 12:
“Art. 74.
......
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
......
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.”
6. Assim, é totalmente descabido, no processo fiscal de exigência de multa
isolada, o litígio contra a decisão que considerou não formulada a
compensação, razão pela qual não se toma conhecimento das alegações da
interessada relativas à natureza das Obrigações da Eletrobrás.
7. Quanto à multa isolada, verifica-se serem inconsistentes as alegações da
interessada.
8. Inobstante já se encontrasse em vigor desde 29/12/2004 a alteração
introduzida no art. 74, §§ 12 e 13 da Lei no 9.430, de 1996, impedindo a
compensação com créditos que não se refiram a tributos e contribuições
administrados pela SRF, mesmo assim a interessada intentou, em 25/02/2005,
mediante o processo no 13952.000034/2005-18, efetuar a compensação de
débitos do Simples com Obrigações da Eletrobrás, sendo que, impedida de
apresentar a Dcomp prevista na IN SRF no 460, de 2004 (por utilizar créditos
que não se referiam a tributos e contribuições administrados pela SRF), fez
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

uso do formulário nela aprovado, tal como dispõe o art. 26 desse ato
normativo:
“Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VI, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
......” (Grifou-se).
9. Além do mais, a Lei no 11.051, de 2004, em seu art. 25, alterou o art. 18 da
Lei no 10.833, de 2001, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam
a vigorar com a seguinte redação:
‘(...)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
.....” (Grifou-se)
10. E é nesse contexto legal em que se insere a pretensão da contribuinte, que se
valeu de declarações de compensação em formulário na tentativa de alcançar
seu intento.
11. Em verdade, o legislador, na medida em que conferiu ao contribuinte a
prerrogativa de adotar os procedimentos inerentes à compensação, por meio de
declaração própria, estabeleceu, em contrapartida, situações para as quais, em
desconformidade com o direito subjetivo que assistiria ao sujeito passivo do
tributo/contribuição, incorrer-se-ia em infração à lei, punível com a multa de
ofício isolada.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

12. Assim, verifica-se, de plano, improcedente a alegação da impugnante, uma
vez que, considerada não-declarada a compensação (neste caso por se tratar de
pretensão acerca de crédito não administrado pela Secretaria da Receita
Federal), presente está o pressuposto do lançamento de multa isolada.
13. Relativamente ao pedido de restituição formulado no processo no
13952.000028/2004-71, já foi objeto de decisão pela DRF Maringá, que não
conheceu do pedido, conforme cópia do despacho às fls. 11/12. De qualquer
forma, sua análise não condiciona a aplicação da multa aqui em análise, visto
que esta diz respeito unicamente à declaração de compensação a que se refere
o processo no 13952.000034/2005-18 - objeto do Despacho Decisório de fls.
22/27 -, compensação essa efetuada com créditos que não se referiam a
tributos e contribuições administrados pela SRF. Tratam-se, no caso, de
procedimentos distintos: o pedido de restituição e a declaração de
compensação. E apenas a última deu azo ao lançamento da multa isolada de
que se trata.
14. Quanto ao percentual da multa aplicada, por outro lado, assiste razão à
impugnante.
15. A autoridade fiscal associou a multa de 150% à hipótese de compensação
considerada não-declarada, de que trata o § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Isso, em face da determinação contida no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
16. O caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, contém a previsão de aplicação
de “multa isolada” e a prevê na hipótese em que ficar caracterizada a prática
de infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964. No § 2o do art. 18, a lei estipula que o percentual a ser aplicado é o do
inciso II (150%) do caput ou o do § 2o (225%) do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
17. Já o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, contém a especificação de que a
multa prevista no caput também será aplicada quando a compensação for
considerada não-declarada, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, como no presente caso.
18. No entanto, a Secretaria da Receita Federal, por meio das modificações
introduzidas pela Instrução Normativa SRF no 534, de 5 de abril de 2005, na
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, trouxe a seguinte
disposição:
“Art. 1o Os arts. 21, caput, 30, §§ 1o a 3o, e 31, §§ 1o a 5o, da Instrução Normativa SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
........
‘Art. 30. ...................................................................................
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada calculada sobre o valor total do débito tributário
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

indevidamente compensado, na hipótese de não-homologação de compensação em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
§ 2o A multa isolada nas hipóteses a que se refere o § 1o será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996."
"Art. 31. ...................................................................................
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o do art. 26;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela SRF.
..................................................................................................
§ 4o Verificada a situação mencionada no caput e no § 1o em relação a parte dos débitos
informados na Declaração de Compensação, somente a esses será dado o tratamento
previsto neste artigo."
§ 5o Nas hipóteses do inciso II do § 1o, será aplicada multa isolada nos percentuais
previstos nos incisos I ou II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996."
19. Assim, como a hipótese de compensação considerada não-declarada está
sujeita à multa isolada nos percentuais previstos nos “incisos I ou II do caput
ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”, para o lançamento de multa
isolada qualificada (150%) há que ficar caracterizado, nos termos do art. 44,
II, da Lei no 9.430, de 1996, o evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
20. Pelo fato descrito pela fiscalização – compensação considerada não-declarada
por se referir a crédito não administrado pela Secretaria da Receita Federal -, a
multa isolada deve ser mantida no percentual de 75%, afastando-se a
qualificada de 150%, porquanto, para a hipótese citada, não há presunção legal
de atribuir ao fato o caráter de evidente intuito de fraude.
21. Não obstante a impugnante apenas mencionar de forma genérica e inespecífica
a sua pretensão, se necessário, de produção de provas pelos meios admitidos,
sem exceção, inclusive pericial, cabem esclarecimentos a respeito.
22. No tocante à produção de provas, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece que o momento oportuno para a apresentação de documentos é o da
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

impugnação, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a
fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
23. Quanto ao requerimento de prova pericial, como não foi exposto motivo
algum que a justificasse e nem foi mencionado exame que se desejasse ver
realizado, além de não haver sido identificado e qualificado o perito da parte
interessada, deve ser, com base no art. 16, IV e § 1o, do Decreto n.o 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, considerado não-formulado.
24. Relativamente à Representação Fiscal Para Fins Penais, não é assunto a ser
aqui analisado.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese que:
1. A exigência do depósito recursal no montante de 30% do valor da exigência
fiscal constitui afronta ao inciso III, do art. 151, do Código Tributário
Nacional e configura execução indireta de multas e demais prestações
pecuniárias devidas pelos administrados à Administração declinada a via
judicial.
2. Não existe em nosso ordenamento jurídico, mormente o vigente à época destes
procedimentos administrativos, lei formal que proíba, expressamente, a
compensação efetuada pela empresa impugnante.
3. O procedimento compensatório declarado pela empresa contribuinte, ora
impugnante, esta em conformidade com a Legislação Pátria bem como com as
Instruções Normativas provenientes da própria Secretaria da Receita Federal,
4. É descabida a multa de 75% aplicada (até porque a declaração de
compensação apresentada, implica em confissão de dívida), e o formulário da
Declaração de Compensação é fornecido pela própria Secretaria da Receita
Federal.
5. A compensação tributária, nos moldes da Instrução Normativa, é decorrência
lógica do pedido de restituição, sendo uma aberração jurídica a decisão sobre a
compensação antes da análise em última instância administrativa do pleito de
restituição e, principalmente, a aplicação de multa isolada sob suposta
compensação indevida.
6. Os procedimentos adotados pela impugnante foram observados e estão
consentâneos com a legislação tributaria vigente e, com espeque no parágrafo
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

único do art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
7. A cobrança de multa no valor de 75%, demonstra a abusividade na cobrança
de eventual crédito tributário, impondo ao contribuinte excessiva carga
econômica que pode ser traduzido como a implicância do indesejado efeito
confiscatório.
Diante do exposto, a requerente apresenta os seguintes pedidos:
a) Diante do exposto, requer-se, preliminarmente, seja considerado improcedente
o lançamento de ofício da multa isolada, materializado no auto de infração, na
medida em que o procedimento de compensação está de acordo com a
legislação pertinente, bem como o crédito tributário constituído (débito fiscal)
está com sua exigibilidade suspensa em virtude da compensação atrelada ao
pedido de restituição até a sua análise em última instância administrativa e,
portanto, não é certo, liquido nem exigível ante a discussão administrativa;
nos moldes do artigo 151 doCTN;
b) Caso seja diverso o entendimento de Vossas Senhorias, requer-se, então, a
improcedência do auto de infração, com espeque no parágrafo único do art.
100 do CTN, excluídas a imposição de penalidades aplicada, uma vez que o
procedimento está em perfeita harmonia com as normas complementares da
Secretaria da Receita Federal e demais normas de regência.
c) Requer-se, ainda, que a decisão, nos moldes do art. 31 do Decreto n°
70.235/72, deve entre outros requisitos, referir-se expressamente às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências, sob pena do
malsinado cerceamento de defesa.
d) Conquanto devidamente provado os fatos, protesta ainda, se necessário, pela
produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção,
especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas,
depoimentos pessoais, perícias, tudo para o esclarecimento deste r. Instituição.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

Do Mérito
Trata o processo de auto de infração originado de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela interessada (fls. 28/30), que exige dela o recolhimento de R$
12.004,96 de multa isolada de 150%, prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
que resultou da compensação indevida de tributos por meio de Declaração de Compensação com
créditos que não se referem a tributos e contribuições administrados pela SRF (obrigações da
Eletrobrás), compensação essa considerada não declarada, conforme Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal em Maringá (fls. 16/21).
A Instância a quo, por meio do Acórdão no 10.064, julgou o Lançamento
Procedente em Parte para reduzir o percentual da penalidade aplicada, de 150% para 75%,
pois entendeu que não houve a caracterização do evidente intuito de fraude.
A Recorrente alega que não existe em nosso ordenamento jurídico, mormente o
vigente à época destes procedimentos administrativos, lei formal que proíba, expressamente, a
compensação efetuada, in verbis:
Como exaustivamente demonstrado na impugnação apresentada, o procedimento de
compensação adotado pela empresa-contribuinte, ora recorrente, está de acordo com as
normas legais aplicáveis à espécie, de modo que não existe motivo suficiente que
justifique a lavratura do auto de infração e aplicação da multa isolada.
Note-se que em momento algum foi apresentado pela autoridade responsável pela
autuação, lei formal que vede, expressamente, a compensação declarada pela
empresa contribuinte.
As vedações expressas às compensações estão estipuladas em rol taxativo trazido pelo
parágrafo terceiro, do artigo 74 da lei federal no 9.430/96 com suas alterações
posteriores.
Assim, reza o parágrafo terceiro do artigo 74 da lei no 9.430/96, na sua redação atual, in
verbis:
“Art. 74 (...)
§ 3°. Além das hipóteses previstos nas leis especificas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Divida Ativa
da União;
IV- o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

V
- o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Percebe-se, portanto, que nem mesmo os acréscimos trazidos pela lei n°. 11.051/2004
ao parágrafo terceiro acima destacado vedam a compensação engendrada pela empresa
contribuinte.
Ou seja, não existe em nosso ordenamento jurídico, mormente o vigente à época destes
procedimentos administrativos, lei formal que proíba, expressamente, a compensação
efetuada pela empresa impugnante.
Clarividente que esta proibição à compensação, como determina a norma complementar
(ato declaratório) em comento, não pode ficar a mercê da interpretação da autoridade
responsável pela autuação, ou seja, deve ser expressa por lei em sentido formal
(princípio da legalidade), o que não se verifica no caso em apreço.
Isso porque, o procedimento compensatório engendrado pela empresa contribuinte, ora
impugnante, possui viabilidade jurídica apta à sua homologação e consequente extinção
dos créditos tributários descritos nestas declarações de compensação.
O crédito objeto de pedido de restituição utilizado na declaração de compensação possui
indiscutível natureza tributária, por estar materializado em obrigações ao portador; tem
a União como devedora solidária pelo seu adimplemento, nos moldes do § 3o do art. 4o
da lei n°. 4.156/62 e, nem mesmo com as alterações introduzidas pela Lei n°. 11.051/04,
foi vedado expressamente o procedimento engendrado pela empresa-contribuinte
restando, por fim, a Secretaria da Receita Federal como órgão competente para apreciar
tais restituições e compensações.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, dentre outras
coisas, asseverou:

Não assiste razão à Recorrente sem suas alegações, pois há previsão legal, no
ordenamento jurídico à época, para o lançamento da multa isolada na compensação considerada
não declarada, conforme demonstrado a seguir.
O lançamento da multa de ofício, quando a compensação for considerada não
declarada, é previsto no §4o do art. 18 da Lei 10.833,de 29 de dezembro de 2003, conforme
redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)

A compensação será considerada não declarada na hipótese em que o crédito não
se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF,
de acordo com a hipótese da alínea e, inciso II, § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[..]
§
12.
Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[..]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A questão das obrigações da Eletrobrás, encontra-se pacificada no âmbito
administrativo federal, não estando dentre os tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, tendo sido editada a súmula vinculante CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verificado a previsão legal para o lançamento da multa de ofício no presente caso,
rejeita-se todas os argumentos apresentados pela Recorrente no sentido que não existe em nosso
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

ordenamento jurídico, vigente à época destes procedimentos administrativos, lei formal que
proíba, expressamente, a compensação efetuada.
A Recorrente afirma que a homologação da extinção do crédito tributário pela
declaração da compensação, deve permanecer sob condição resolutória até análise final do
pedido de restituição exauridas todas as instâncias administrativas, in verbis:
A compensação tributária, nos moldes da Instrução Normativa, é decorrência lógica do
pedido de restituição, sendo uma aberração jurídica a decisão sobre a compensação
antes da análise em última instância administrativa do pleito de restituição e,
principalmente, a aplicação de multa isolada sob suposta compensação indevida.
Assim, o auto de infração e anexos está desprovido de conteúdo material, ou seja, não
têm sentido subsistirem até que seja definitivamente julgado o pedido de restituição,
haja vista uma vez procedente não há que se cogitar em infração tributária e adjacentes
encargos financeiros.
Constata-se que não há previsão legal para o pedido da recorrente, pois trata-se,
no caso, de procedimentos distintos: o pedido de restituição e a declaração de compensação, e
apenas a última motivou o lançamento da multa isolada de que se trata, conforme excerto do
acórdão recorrido:
Relativamente ao pedido de restituição formulado no processo no 13952.000028/2004-
71, já foi objeto de decisão pela DRF Maringá, que não conheceu do pedido, conforme
cópia do despacho às fls. 11/12. De qualquer forma, sua análise não condiciona a
aplicação da multa aqui em análise, visto que esta diz respeito unicamente à declaração
de compensação a que se refere o processo no 13952.000034/2005-18 - objeto do
Despacho Decisório de fls. 22/27 -, compensação essa efetuada com créditos que não se
referiam a tributos e contribuições administrados pela SRF. Tratam-se, no caso, de
procedimentos distintos: o pedido de restituição e a declaração de compensação. E
apenas a última deu azo ao lançamento da multa isolada de que se trata.
A Recorrente argumenta que “os procedimentos adotados pela impugnante foram
observados e estão consentâneos com a legislação tributaria vigente e, com espeque no parágrafo
único do art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”.
Conforme visto os procedimentos adotados pela Recorrente deram ensejo ao
lançamento da multa de ofício, não havendo previsão para a exclusão da penalidade.
Por fim, alega a Recorrente que “a cobrança de multa no valor de 75%, demonstra
a abusividade na cobrança de eventual crédito tributário, impondo ao contribuinte excessiva
carga econômica que pode ser traduzido como a implicância do indesejado efeito
confiscatório”.
Dentre as limitações do poder de tributar, encontra-se a vedação à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, utilizar tributo com efeito de confisco, previsto no
inciso III do art. 150 da Constituição Federal.
A cobrança da multa de ofício encontra-se prevista no ordenamento jurídico, não
sendo o sendo o CARF competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme Súmula CARF no 02, transcrita a seguir:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por outro lado, observa-se que o Art. 74 da Lei 9.430/96 sofreu diversas
alterações legislativas, que culminaram com a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, conforme
transcrito a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 13.097, de 2015)
O art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN prevê a aplicação de lei a ato ou fato
pretérito, quando lhe cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.(grifo nosso).
Considerado as referidas mudanças legislativas, aplica-se a retroatividade
benigna, nos termos do artigo 106, II, "c", do CTN, e reduz-se a 50% o percentual da aplicação
de multa isolada lançada sob a égide da Lei 10.833/2003, em sua redação original,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.476 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.002393/2005-23

Quanto ao requerimento de pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção, especialmente pela juntada de novos documentos, oitiva de
testemunhas, depoimentos pessoais, perícias, como não foi exposto motivo algum que a
justificasse e nem foi mencionado exame que se desejasse ver realizado, além de não haver sido
identificado e qualificado o perito da parte interessada, deve ser, com base no art. 16, IV e § 1o,
do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, considerado não-formulado.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial para reduzir a
multa aplicada ao percentual de 50%, nos termos do artigo 106, II, "c", do CTN.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital